Tribunal: TJDFT
Processo: 0706689-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Agravo De Instrumento. Ação De Obrigação De Fazer E Não Fazer C/c Danos Morais. Tutela De Urgência. Condomínio Edilício. Vazamento Em Apartamento. Indeferimento. Necessidade De Maior Dilação Probatória. Decisão Mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência que visava à cominação de obrigações de fazer e de não fazer à parte ré e à reparação por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida, consoante dispõe o art. 300 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A medida pretendida pelos recorrentes exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
4. Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: art. 300 do CPC.